Tribunal: TJBA
Processo: 8089475-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089475-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: GERSON VELOSO DANTAS

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS DANTAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. COISA JULGADA MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios específicos da decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando ao reexame do mérito da causa.

A questão da constituição em mora foi definitivamente resolvida no julgamento do agravo de instrumento n. 8027894-28.2022.8.05.0000, formando coisa julgada material que impede nova discussão da matéria.

Inexiste omissão no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a impossibilidade de reexame da questão sob pena de violação à coisa julgada.

A pretensão de modificação dos critérios de indenização e inversão do ônus sucumbencial caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, vedada em sede de embargos declaratórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8089475-41.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes Embargante,
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, e, Embargados,

GERSON VELOSO DANTAS
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos, pelas razões a seguir delineadas.

Sala das sessões,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva
Relator Substituto